Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719766-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE BIBIDAS EIRELI AGRAVADO: ANCELMO DOS SANTOS CARDOSO 97580724553 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASÍLIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE BEBIDAS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução DE Título Extrajudicial no 0721504-74.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens do executado via CNIB (ID 59116969 - Pág. 251): “Trata-se de processo executivo onde postula o Exequente a determinação de indisponibilidade dos bens do Executado via CNIB. O CNIB não é ferramenta destinada a consulta de bens, mas tão somente à determinação de indisponibilidade, conforma consta expressamente dos considerandos do Provimento no 39, de 25/07/2014, que o institui e regulamenta: CONSIDERANDO as previsões constitucionais e legislativas para a imposição de indisponibilidades de bens e a necessidade de lhes dar publicidade (CF, art. 37, § 4o; Lei 6.024/1974, art. 36; Lei 8.397/1992, art. 4o; CTN, art. 185-A; Lei 8.429/1992, art. 7o; CPC, arts. 752, 796 a 812; Lei 11.101/2005, art. 82, § 2o e art. 154, § 5o; CLT, art. 889; Lei 9.656/1998, art. 24-A; Lei 8.443/1992, art. 44, § 2o; Lei Complementar 109/2001, art. 59, §§ 1o e 2o, art. 60 e art. 61, § 2o, II; e Decreto 4.942/2003, art. 101); Como se vê sua aplicação se dá em casos específicos, no caso do Processo Civil, na insolvência civil, quando o insolvente perde a administração de seus bens, e no caso das medidas cautelares. Há que se observar que a referência legislativa é ao CPC/1973, vigente à época. Sua finalidade é eminentemente cautelar, e não executória. Como se vê o processo não se enquadra em nenhum dos permissivos legais para decretação da indisponibilidade de bens. Ademais, indisponibilidade de bens em processo civil tem nome, chama-se ARRESTO, e é medida cautelar destinada a proteger o objeto da ação principal. Não só a medida é inútil ao processo, porque não há nada a proteger, eis que já se está na fase executiva e o que interessa é localizar bens, como as medidas de natureza cautelar demandam, a teor do art. 300 do CPC, a presença de verossimilhança na alegação e risco ao resultado útil ao processo. A petição nem sequer se dá ao trabalho de indicar esses requisitos, que não existem no caso. Não há a mínima evidência de dilapidação do patrimônio por parte da Executada. Assim, INDEFIRO a indisponibilidade de bens via CNIB em razão da ausência de seus pressupostos. Indique o Exequente bens penhoráveis do Executado, em 5 dias, pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III do CPC.”. Em suas razões recursais (ID 59116968), o agravante argumenta que “No caso em tela, houve o esgotamento das medidas executórias típicas, com pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, bem como tentativa dos bens que guarnecem a residência do Executado, medidas essas que restaram infrutíferas.”. Ao final requer “O conhecimento do presente recurso e o deferimento do pleito, com vistas a reformar a decisão agravada - Id. 194436287, deferindo-se o pleito de inclusão da Executada no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)”. Preparo regular (ID 59116971 - Pág. 1). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator